Tribunal: TJDFT
Processo: 0703340-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703340-16.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SEARA ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ADI 7195/STF. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO, PELA SUPREMA CORTE, DE SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS QUE TRATEM DA MATÉRIA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. TAXA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST) E TAXA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD). INCLUSÃO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA EXAÇÃO.TEMA 986 DO STJ. 1. Conquanto o Plenário do STF, na ADI 7195, tenha ratificado a tutela cautelar concedida outrora para suspender os efeitos do art. 3o, X, da Lei Complementar no 87/1996, com redação dada pela Lei Complementar no 194/2022, até o julgamento do mérito daquela ação direta, não se constata qualquer determinação no sentido de que os Tribunais suspendam o julgamento dos processos que envolvam a aplicação da lei ou do ato normativo objeto da ação até seu julgamento definitivo. 2. O STJ, em 13/3/2024, julgou, em sede de recursos repetitivos, o REsp no 1692023/MT, EREsp no 1163020/RS, REsp no 1699851/TO, REsp no 1734902/SP e REsp no 1734946/SP (Tema 986), fixando a seguinte tese: “a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”. 3. Embora os precedentes jurisprudenciais mais antigos afastassem a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS sobre o consumo de energia elétrica, tal entendimento escorava-se na identificação do fato gerador (relacionado à entrega da energia elétrica e ao efetivo consumo, e não à simples contratação da energia elétrica), não se vislumbrando discussão concreta a respeito da base de cálculo do ICMS. 3.1. No entanto, levada a análise específica da inclusão da TUSD na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica àquele STJ, a orientação jurisprudencial passou a mudar, aplicando-se à TUST a mesma lógica. Isso porque à Luz do art. 9o, §1o, II, da LC no 87/1996, o ICMS sobre energia elétrica incidirá desde a produção ou importação até a última operação e, considerando que a transmissão e a distribuição de energia elétrica por meio de redes interconectadas integram as operações a ela relacionadas, não podem ser qualificadas de maneira autônoma e independente, pois a energia elétrica é essencialmente produzida ou gerada para ser consumida. Consequentemente, se parte dessa mercadoria (energia elétrica), circunstancialmente, não for consumida, obviamente não se verificará a ocorrência do fato gerador do ICMS. 3.2. Nesse contexto, a transmissão e a distribuição integram as operações relacionadas à energia elétrica e, por conseguinte, o conjunto de elementos essenciais que compõem o aspecto material do fato gerador, motivo pelo qual são componentes do preço total da operação mercantil e não podem ser decotadas da base de cálculo do tributo em questão. 4. Não se pode olvidar que os efeitos da decisão prolatada no Tema 986 do STJ foram modulados de forma a proteger os contribuintes que, até 27/3/2017 (data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp no 1.163.020/RS, que promoveu mudança na jurisprudência do STJ em desfavor dos contribuintes do ICMS nas operações de energia elétrica), tenham sido beneficiados por decisões nas quais houve deferimento de antecipação de tutela, desde que essas decisões provisórias se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. 4.1. Foi realizada ressalva no sentido de que mesmo os contribuintes abrangidos pela modulação dos efeitos mencionada submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do acórdão proferido no Tema 986 do STJ. 4.2. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada. 5. Na espécie, observa-se que a TUST e a TUSD foram lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor, integrando, portanto, a base de cálculo do ICMS, nos termos do entendimento firmado no Tema 986 do STJ. 5.1. A impetrante não se encontra protegida pela modulação dos efeitos da decisão proferida no Tema 986 do STJ, porquanto indeferido o pedido de concessão de tutela de urgência. 6. Apelação desprovida. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega violação aos artigos 150, inciso I, e 155, inciso II, §§ 2o, inciso X, alínea “b”, e 3o, ambos da Constituição Federal, sob o argumento de que a cobrança da TUST/TUSD não tem relação com a circulação jurídica da mercadoria, no caso a energia elétrica, sendo as tarifas diversas da hipótese de incidência do ICMS, eis que não se enquadram no conceito de mercadoria. Pugna, assim, para que lhe seja garantido o direito líquido e certo de excluir da base de cálculo do ICMS os valores pagos a título de tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica proveniente da rede básica de transmissão (as denominadas “TUST” e “TUSD”), incidente sobre a energia elétrica utilizada por seus estabelecimentos filiais localizados no Distrito Federal. Pleiteia, ainda, o reconhecimento do direito de compensação dos valores pagos indevidamente a título de ICMS, nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento do writ. Para tanto, argumenta Pede, por fim, o sobrestamento da presente demanda até o julgamento final da ADI 7195, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FABIO AUGUSTO CHILO, OAB/SP 221.616. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece trânsito quanto à apontada transgressão aos artigos 150, inciso I, e 155, inciso II, §§ 2o, inciso X, alínea “b”, e 3o, ambos da Constituição Federal, haja vista que a recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico-constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Outrossim, nada a prover no tocante ao pedido de sobrestamento do feito até o julgamento final da ADI 7195, uma vez que não há determinação de suspensão dos feitos que versem sobre a controvérsia relativa a inclusão dos valores pagos a título de TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS. Determino, por fim, que as publicações relativas a parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FABIO AUGUSTO CHILO, OAB/SP 221.616. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030